Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708374-18.2025.8.07.0001 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator